Tribunal: TJDFT
Processo: 0724872-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMENDA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. HONORÁRIOS. DEVIDOS.
1. Nos termos do art. 99, §5o, do CPC, ainda que a parte representada seja beneficiária da gratuidade de justiça, se o patrono não demonstrar estarem presentes os requisitos para concessão do benefício em seu favor, deverá, nesse caso, promover o recolhimento do preparo.
2. Não se considera deserto o recurso se o recorrente, devidamente intimado, recolhe o preparo em dobro, em observância ao que dispõe o art. 1.007, §4o, do CPC.
3. Nos termos do art. 322, caput, e 324, caput, do CPC, o pedido deve ser certo e determinado, sob pena de a inicial ser considerada inepta, consoante previsto no art. 330, § 1°, inciso II, do CPC.
4. É cabível o indeferimento da petição inicial quando o autor, apesar de devidamente intimado, não cumpre a diligência determinada no prazo legal (art. 321, parágrafo único, do CPC).
5. Apesar da sentença de indeferimento da inicial, tendo havido a angularização da relação processual, faz-se necessária a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.
6. Apelação conhecida e não provida.
7. Recurso adesivo conhecido e provido.